Tribunal: TCU
Processo: 020.753/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9131/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.753/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cilene Ferreira da Silva Moraes (XXX.803.564-XX); Claudia Maria Pereira Silva (XXX.764.273-XX); Edvonete Marinho da Fonseca (XXX.763.737-XX); Joao Victor Marques Silva (XXX.487.327-XX); Josefa Gomes da Silva (XXX.482.304-XX); Marcia Chaves Vulcao (XXX.209.607-XX); Marluce Chaves Vulcao (XXX.905.707-XX); Zelia Esteves Lima (XXX.659.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.